Tribunal: STJ
Processo: 0010998-51.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046997 - RJ
(2025/0346469-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JESSICA PAULINO SALLES
ADVOGADO
: LUÍS PAULO FRANÇA RAMOS RESENDE - RJ237657
EMBARGADO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55551257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c162e09-bf53-488b-abce-b8a50f177b4f

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c162e09-bf53-488b-abce-b8a50f177b4f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046997 - RJ
(2025/0346469-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JESSICA PAULINO SALLES
ADVOGADO
: LUÍS PAULO FRANÇA RAMOS RESENDE - RJ237657
EMBARGADO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 188-190) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 178-179):
Documento eletrônico VDA54870387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:50
Código de Controle do Documento: 25bae787-3c85-434e-a51e-d632ef2a7712

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Luis Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.246.184/SP,
em 09.10.2019.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão
e contradição no acórdão. Sustenta, em síntese:
(i) não apreciação expressa da preliminar de negativa de prestação
jurisdicional (NPJ), com pedido de anulação do acórdão do Tribunal de origem e
retorno dos autos para novo julgamento (fls. 188-189),
(ii) indevida aplicação da
e ausência de reexame dos
Súmula 7/STJ
documentos relativos à gratuidade de justiça, afirmando hipossuficiência econômica —
renda líquida inferior a um salário mínimo e agravamento da situação com o
nascimento de filho — e existência de declaração de hipossuficiência no instrumento
procuratório (fls. 189-190),
(iii)
invocação
dos
precedentes

e

AREsp
n.
2.479.858/PB
ambos da 4a Turma, como paradigmas para concessão da
AREsp n. 2.249.458/SP,
gratuidade, com indagação sobre a distinção em relação ao caso concreto (fls. 189-
190), e
Documento eletrônico VDA54870387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:50
Código de Controle do Documento: 25bae787-3c85-434e-a51e-d632ef2a7712

(iv) afronta ao
o, XXXV, da Constituição, e aplicação da tese firmada no
art. 5
Tema n. 1.178 do STJ para deferimento da gratuidade (fls. 189-190).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
A parte agravada não foi intimada, tendo em vista a falta de representação
nos autos, certificada à fl. 192.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 183):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do III,
do CPC e, por
analogia, da deixando de combater especificamente
art. 932,
o fundamento
de que a parte agravante pretende, por
Súmula n. 182/STJ,
via transversa, reexame fático-probatório, inviável em sede de recurso
especial.
A petição de agravo em recurso especial esmiúça a matéria relativa à
suposta negativa de prestação jurisdicional, mas não aprofunda a questão
referente ao revolvimento da matéria fática, limitando-se a dizer que não se
está pedindo o reexame fático-probatório dos autos mas, sim, a anulação do
acórdão recorrido para que seja publicada nova decisão enfrentando
exatamente todos os pontos sobre os quais o Tribunal local deveria ter se
manifestado.
Como se vê, mesmo ao se referir à não incidência do óbice da
a parte recorrente não vai além de combater a suposta
Súmula n. 7/STJ,
negativa de prestação jurisdicional, sem trazer à discussão os motivos pelos
quais entende que o reexame dos documentos que apresentou como aptos
a comprovarem sua hipossuficiência financeira não implica revisão de
matéria fático-probatória.

O STJ, por sua Corte Espjecial, firmou o entendimento de que, em razão do
pressuposto da dialeticidade, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante
Documento eletrônico VDA54870387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:50
Código de Controle do Documento: 25bae787-3c85-434e-a51e-d632ef2a7712

deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que
a ausência de impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da
decisão, enseja o não conhecimento do recurso (
.
EAREsp n. 746.775/PR)
No caso presente, a decisão embargada deixou claro que um dos
fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial, o óbice da Súmula n. 7/STJ,
não foi suficientemente combatido no agravo em recurso especial, por haver a parte
agravante se limitado a dizer que a hipótese não era de reexame de provas, sem
explicitar a razão pela qual o reexame dos documentos que apresentou como aptos a
comprovarem sua hipossuficiência financeira não implicaria revisão de matéria fático-
probatória.
Assim, não houve omissão, pois a decisão embargada assentou que,
ausente a impugnação adequada de um dos fundamentos da decisão agravada,
inviável o conhecimento do agravo em recurso especial, ainda que outros tenham sido
combatidos, como, no caso, ocorreu com o da negativa de prestação jurisdicional (
.
Súmula n. 182/STJ)
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada, mesmo porque os
argumentos da parte agravante se prendem inteiramente a supostas omissões, sem
qualquer referência a eventual contradição interna.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54870387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:21:50
Código de Controle do Documento: 25bae787-3c85-434e-a51e-d632ef2a7712

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.046.997 / RJ
Número Registro: 2025/0346469-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109985120258190000
08558213120238190038
109985120258190000
202524510922
8558213120238190038
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JESSICA PAULINO SALLES
ADVOGADO : LUÍS PAULO FRANÇA RAMOS RESENDE - RJ237657
AGRAVADO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JESSICA PAULINO SALLES
ADVOGADO
: LUÍS PAULO FRANÇA RAMOS RESENDE - RJ237657
EMBARGADO : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA55530069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:29
Código de Controle do Documento: 8f530c72-133f-4400-8e93-dc84403c61a2

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:29
Código de Controle do Documento: 8f530c72-133f-4400-8e93-dc84403c61a2